Tribunal: TJMMG
Processo: 2000644-84.2020.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000644-84.2020.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 26/09/2023 Publicação: 02/10/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003 – CONFIGURAÇÃO DO CRIME COM BASE NA SUFICIÊNCIA DAS PROVAS, ROBUSTAS E HARMÔNICAS – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Apelado Leonardo Zanon, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao apelo do Ministério Público, para reformar a sentença e condenar o 3º Sgt PM QPR Leonardo Zanon, pela prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003), impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, observadas as condições estabelecidas pelo juiz da execução. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da sentença que absolveu o réu, Sgt PM QPR Leonardo Zanon, quanto à prática do crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003 (disparo de arma de fogo em via pública), com fundamento no art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 1 – DENÚNCIA 1 –, aduzindo o seguinte: [...] No dia 4 de março de 2018, por volta das 01:25h, na avenida Capitão Saturnino Oliveira Lima, n° 25, bairro Charneaux, município de Caeté/MG, o denunciado 3° Sgt. PM Leonardo Zanon disparou arma de fogo em via pública. Consta dos autos que, na data citada, o denunciado 3° Sgt. PM Leonardo Zanon encontrava-se, fora de seu horário de serviço e em trajes civis, no estabelecimento chamado Bar do Anselmo consumindo bebida alcoólica na companhia de sua esposa. Consta que chegaram ao local os civis Marcelo Marques dos Reis Júnior e Otávio Henrique Soares Nazaré para comprar bebida. Imediatamente, ao reconhecer os dois indivíduos, o denunciado empunhou a arma de fogo da carga da Polícia Militar que trazia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 consigo de modo a intimidá-los, fazendo com que levantassem as blusas para conferir se também portavam qualquer tipo de arma. Após a vistoria negativa, o denunciado ordenou que Marcelo e Otávio fossem embora do local e efetuou dois disparos de arma de fogo. Um dos disparos foi efetuado para cima, em direção ao céu, e o outro em direção aos civis, que retornavam as suas casas pela via pública, atingindo o muro de uma residência. (Foto, fls. 162/164 out4, evento 1). Diante de todo o exposto, DENUNCIO o 3º Sgt. PM Leonardo Zanon como incurso no art.15 da Lei n° 10.826/03 (disparo de arma de fogo), requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Consta do processo, em autos relacionados, o respectivo Inquérito Policial Militar (IPM). A denúncia foi recebida no dia 17 de agosto de 2020. Na fase instrutória, foram ouvidos as testemunhas de acusação (Evento 40) e o acusado (Evento 50), sendo que a defesa não apresentou rol de testemunhas. O Ministério Público, em alegações finais (Evento 122), requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, em alegações finais (Evento 122), pugnou pela absolvição do acusado com fulcro no art. 439, “d”, do CPPM, ou, alternativamente, com base na alínea “e” do mesmo dispositivo. Colhidas as alegações finais, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (1ª AJME), por maioria, julgou improcedente a ação penal, para absolver o 3º Sgt PM QPR Leonardo Zanon, nos termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM. Votou vencido o eminente juiz de direito da 1ª AJME, que condenou o acusado pela prática do crime a ele imputado, impondo-lhe, na primeira sentença, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e com a concessão do sursis penal. A primeira sentença (Evento 129 dos autos de origem) foi anulada, tendo em vista tratar-se de sentença absolutória com fundamentos condenatórios, conforme Eventos 24 e 25 destes autos. Foi, então, prolatada nova sentença, com os fundamentos da absolvição, a qual se encontra colacionada no Evento 170 dos autos, tendo o CPJ, por maioria, absolvido o réu, por considerar que o mesmo agiu amparado pela excludente da legítima defesa putativa, nos termos do art. 42, II, do CPM. Votou vencido o douto juiz de direito, que condenou o militar apelado, consignando que todas as provas levam à condenação, e que a absolvição considera apenas a palavra isolada do autor do fato. Inconformada, a acusação apresentou recurso de apelação, reiterando as razões recursais do Evento 138. Em suas razões recursais, alega que restou perfeitamente comprovado que o militar praticou o crime, sem qualquer causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, bem como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 que não houve legítima defesa putativa. Deste modo, pediu provimento ao recurso, para que seja reformada a sentença a quo, no sentido de condenar o apelado nas penas do delito previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003. Já a defesa, nas contrarrazões ao apelo, reiterou os fundamentos do Evento 149, pelos quais alega ter ficado evidenciado que o militar agiu em legítima defesa putativa, requerendo a manutenção da sentença que absolveu o apelado com supedâneo na alínea “d” do artigo 439 do CPPM. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 38 destes autos, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso interposto pela acusação, para que seja reformada a decisão de 1ª instância, com a condenação do acusado nas sanções do art. 15 da Lei n. 10.826/2003. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, analisei com profundidade os autos desta apelação criminal, o feito de origem e todas as provas produzidas, especialmente a prova testemunhal. Feito isso, dada a harmonia e a robustez das provas, não consigo enxergar outra solução que não seja a reforma da sentença absolutória, para condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (disparo de arma de fogo em via pública). Vejam, vossas excelências, que o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) houve por bem absolver o ora apelado com fundamento no art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), diga-se, com base em uma legítima defesa putativa, como se infere da gravação da sessão de julgamento. Restou vencido, naquela oportunidade, o douto juiz de direito da 1ª AJME, que votou pela condenação do ora apelado quanto à prática do crime a ele imputado. Trago aos meus pares toda a dinâmica dos fatos daquele dia 4 de março de 2018, que se deram na cidade de Caeté/MG, no “Bar do Anselmo”. No referido dia, o civil Anselmo, proprietário do bar, estava pronto para fechar o estabelecimento, quando chegou o 3° Sgt PM Leonardo Zanon. Segundo o civil Anselmo, e segundo sua neta (que trabalha com ele no local), o apelado sentou em uma das mesas no interior do bar e começou a beber com o dono, Anselmo, pois tinham certos laços de amizade. Anselmo manteve o bar aberto, sem cerrar as portas do estabelecimento, e nem mesmo abaixá-las. Então, um pouco mais tarde compareceu ao bar a vítima Marcelo Marques dos Reis Júnior, para comprar algumas cervejas e continuar uma festiva com seu amigo Otávio Henrique Soares Nazaré. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Marcelo adentrou no bar, como rotineiramente fazia, segundo a neta do dono do bar (Márcia Eduarda da Rocha Coimbra dos Santos - Vídeo 8 do Evento 40 da ação de origem), passou pelo militar apelado e pelo dono Anselmo, foi até o balcão, tomou um “campari”, pegou um cigarro, e, quando ia saindo, foi abordado pelo apelado Leonardo Zanon. O apelado simplesmente determinou que Marcelo levantasse a blusa, sendo que este não estava armado, e imaginou alguma situação em face de o amigo de Marcelo, Otávio, se encontrar sentado no banco do lado de fora do bar. E o pior, o apelado sacou sua arma e disparou para o alto, o que impingiu medo extremo em Marcelo e em Otávio, tendo um corrido para um lado e o outro para lado diverso. Em seguida, quando Marcelo corria para sua casa, o apelado disparou uma segunda vez, tendo a bala acertado o muro na direção em que estava correndo o civil Marcelo. Ninguém entendeu o motivo desta ação do apelado, nem mesmo seu amigo Anselmo e nem mesmo a neta de Anselmo, Márcia Eduarda da Rocha Coimbra dos Santos. Segundo Anselmo e segundo Márcia Eduarda da Rocha Coimbra dos Santos, Marcelo era bem conhecido e assíduo frequentador do bar há muito tempo, conhecido por todos, e cresceu convivendo com eles, razão pela qual todos sabiam que ele não representava a mínima ameaça a ninguém que ali estivesse. Marcelo chegou assustado em sua casa, e não podia ser diferente, e sua esposa Claudilane Leite (Vídeo 4 - Evento 40) o ajudou a trancar portas e janelas, ligou para a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na localidade, e ligou para o amigo da mãe de Marcelo, que os tirou de lá, uma vez que nenhuma guarnição foi enviada à casa dos mesmos. Retornando ao local dos fatos, a viatura comandada pelo 3º Sgt PM Valter Pires da Costa compareceu ao bar, conversou com o ora apelado, que narrou ter visto uma arma com Marcelo e Otávio, o que motivou os disparos, e a viatura saiu para tentar encontrar as ditas pessoas. Não encontrando Marcelo, cujo endereço era próximo do bar e era conhecido por todos, a viatura sequer foi à casa do mesmo, retornando ao bar cerca de apenas 20 minutos depois, mas o apelado Leonardo Zanon não mais se encontrava naquele lugar. Portanto, toda a prova caminha em um único sentido, qual seja a de que o apelado Leonardo Zanon disparou sua arma em via pública, sem qualquer justificativa legal, sem qualquer causa exculpante, e fica difícil realmente entender como encontraram uma legítima defesa para justificar tal ato. O apelado diz, em palavras vazias, que Marcelo era envolvido com o tráfico, que foi preso por tráfico, inclusive pelo apelado, mas nada disso consta dos autos. Onde consta a prisão de Marcelo? Onde consta a condenação de Marcelo? E mais. Se Marcelo estava armado, por que não foram empenhadas guarnições para cerco à casa do mesmo, que era bem perto do bar? Marcelo estava lá, sua esposa pediu ajuda à própria PMMG, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 mas nenhuma guarnição foi ao local. Muito estranha e pouco confiável a estória (com “e” mesmo), contada pelo apelado Leonardo Zanon. Dessa forma, há clara e inequívoca adequação do fato ao preceito primário do art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (disparo de arma de fogo em via pública). Aliás, o apelado não nega os disparos, mas apenas tenta justificar sua ação com base em suposta causa excludente de ilicitude, que não existiu, pelo menos de acordo com a vasta prova produzida. Assim, torna-se imperioso julgar procedente a denúncia e condenar o 3º Sgt PM QPR Leonardo Zanon pela prática do delito de disparo de arma de fogo, nos termos do artigo 15 da Lei n. 10.826/2003. Neste sentido, trago a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais: Apelação Criminal Nº 2001127-45.2019.9.13.0003/JME RELATOR: Desembargador JADIR SILVA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (AUTOR) APELADO: FABRICIO GONCALVES SOUZA (RÉU) EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – MÉRITO – DISPARO DE ARMA DE FOGO – AUTORIA CONFESSA – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA E DO ESTADO DE NECESSIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE – INEXISTÊNCIA DE REAÇÃO VIOLENTA DOS CIVIS EM ABORDAGEM POLICIAL – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – CONDENAÇÃO DECRETADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Fabrício Gonçalves Souza, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso interposto pelo representante do Ministério Público, para condenar o Cabo PM Fabrício Gonçalves Souza a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003), pena a ser cumprida em regime aberto. Passo à dosimetria. DOSIMETRIA Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais contidas no art. 69 do Código Penal Militar (CPM): a) o crime é grave, entretanto a gravidade é inerente ao tipo abstrato, e a intensidade do dolo também é própria da ação; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 b) quanto à personalidade do agente, não há elementos nos autos que possam embasar o fundamento de aqui se tratar de uma pessoa violenta; c) quanto aos antecedentes, é primário, sendo esta circunstância judicial favorável; d) quanto à conduta social, não há elementos suficientes para se valorar essa circunstância; e) quanto aos meios empregados e ao modo de execução, penso que já estão definidos no tipo penal, e a arma não era irregular; f) quanto aos motivos determinantes, não há nos autos elementos que justifiquem a ação, e os fatos decorreram de uma malsinada e equivocada atitude do militar; g) quanto às circunstâncias de tempo e lugar, não são favoráveis ao militar, ora apelado, visto que o disparo foi realizado em local em que havia outros civis e trânsito frequente de pessoas; h) quanto ao arrependimento posterior, não há elementos para valoração. Nesta fase, fixo a pena-base no mínimo legal previsto, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase, não estão presentes atenuantes, nem agravantes. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, torno a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, com a concessão do sursis penal por igual período, mediante as condições a serem estabelecidas pelo juiz da execução. Ante o exposto, dou provimento ao apelo do Ministério Público, para reformar a sentença e condenar o 3º Sgt PM QPR Leonardo Zanon pela prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003), impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, observadas as condições estabelecidas pelo juiz da execução. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, razões e voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de setembro de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator